Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-80.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000299-80.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IDACIR MOACIR FAVARETTO - CPF: 585.367.879-53 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CORRÊA (ASSISTENTE), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), IDACIR MOACIR FAVARETTO - CPF: 585.367.879-53 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

E
MENTA:
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A POSSE DE BOA FÉ DO RECORRENTE SOBRE A ÁREA QUESTIONADA -

INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO EM REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Não há falar em omissão ou contradição quando o acórdão encontra-se devidamente fundamentado com embasamento nas provas acostadas aos autos que não evidenciam a posse de boa fé do Recorrente para efeito de indenização por edificações e plantações realizadas na área.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000299-80-2021

EMBARGANTE: IDACIR MOACIR FAVARETTO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Idacir Moacir Favaretto
, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, reconhecendo que o mesmo exercia posse de má fé já que tinha conhecimento da litigiosidade pendente sobre o bem de forma que não faz
jus
a indenização decorrente de edificações e plantações, mas apenas em relação a benfeitorias necessárias.

Nas razões recursais o Embargante assevera que existe contradições e omissão no acórdão recorrido, afirmando que, no caso, não foram analisadas as provas acostadas aos autos que demonstram que o Embargante adquiriu o imóvel denominado Estância Azul com 50 hectares de boa fé, por meio de justo título em 27/09/2016.

Sustenta que demonstrou a cadeia sucessória apresentando contrato de compra e venda da área em relação as vendedoras Marlene Araújo Pinheiro e senhora Lucimar de Araújo Magalhães, cuja posse remonta a 23/10/2002.

Verbera que o acórdão não enfrentou os argumentos sustentados pelo Apelante, argumentando que
as testemunhas, Luiz Fernando Correa, oficial de justiça e a testemunha Rhuyter Rodrigues Setubal, tenente Cel PM os quais segundo o decisum “ouviram dos moradores locais que todos sabiam que a região era objeto de contenda judicial”, somente estiveram na local, fazendo incursões na área da demanda após a distribuição de mandado de reintegração de posse, o que ocorreu em final de 2019.

Alega que a Ordem de Reintegração de Posse tem origem na ação ajuizada por Ademar Caixeta de Castro e sua esposa Tânia Marisa de Castro Monte que defende sua posse sob uma área de terras rurais de nome Fazenda São Francisco, processo esse que tramita perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, da qual o apelante e nem as Vendedoras sra. Marlene Araujo Pinheiro e sra. Lucimar de Araujo Magalhães não são partes, há mais de 20 (vinte) anos, argumentando que o Acórdão não enfrentou a tese trazida de que, a posse antecessora das Vendedoras sra. Marlene Araujo Pinheiro e Lucimar de Araújo Magalhaes eram de boa-fé, sendo que as mesmas adquiriram a área em 23/10/2002 quanto a ação possessória não estava sentenciada.

Alega missão quanto a prova de existência de comodato que legitimou a posse na região, argumentando que a ação possessória foi julgada improcedente em 12/09/2006, sendo que o acórdão prolatado posteriormente não enfrentou a questão referente ao comodato que legitimou a posse do Embargante.

Argumenta pela necessidade de reforma da decisão recorrida dando-se provimento ao recurso para sanear as omissões e contradições que sustenta existentes.

Nas contrarrazões o Recorrido alega a inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado, argumentando que o Recorrente busca rediscutir a matéria pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023